Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000209-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), NILO JOSE HEINEN - CPF: 220.393.929-04 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS ALVES DO AMARAL - CPF: 781.230.548-15 (AGRAVADO), ROZIVALDO PEREIRA - CPF: 299.014.991-00 (AGRAVADO), DENERACI PERIN - CPF: 255.689.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA MARILENE GRABOSKI PERIN - CPF: 573.395.209-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIR PERIN - CPF: 346.456.839-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DERCI DE LOURDES PERIN HEINEN - CPF: 469.340.229-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ALVES DO AMARAL - CPF: 781.230.548-15 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do ar6t. 562, do CPC, carecendo a petição dos elementos autorizadores a concessão da liminar possessória,

o magistrado
deverá
determinar a justificação prévia do alegado pelos autores, através de audiência a ser designada, com a consequente citação da parte adversa para que nela compareça
.

Antes de indeferir a liminar, é de rigor a designação de audiência a fim de possibilitar ao autor que previamente justifique suas alegações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nilo José Heinen e outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação de manutenção de posse que move em desfavor de Rosivaldo Pereira e outros, indeferiu a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, h
avendo dúvida sobre o direito invocado para deferimento do pedido liminar, é de todo recomendável a designação de audiência de justificação prévia, o que não aconteceu nos autos.

Seguem sustentando que
torna-se indispensável a realização da audiência de justificação para produzir provas testemunhais que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.

Alegam que
estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória, conforme conjunto probatório apresentado nos autos, haja vista que sua posse é mansa, pacífica, contínua e de boa-fé desde 2009 e que a sua posse está sendo turbada e esbulhada pelos agravados, restando evidente o perigo de dano, motivo pelo qual a r. decisão merece ser reformada.

Por fim, p
ugna
pela reforma da decisão, para que seja concedida a tutela possessória.

A tutela recursal foi indeferida (id. 155014185).

Foi apresentada a contraminuta no id. 158098174.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Nilo José Heinen e outros

ingressaram com a ação de manutenção de posse em face de Rosivaldo Pereira e outros
, aduzindo que detém posse mansa, pacífica, contínua e de boa-fé desde 2009, bem como que a sua posse está sendo turbada e esbulhada pelos agravados, pugnando pela proteção possessória liminar.

De plano, o MM. Juiz indeferiu o pedido entendo por inviável a concessão de medida liminar de manutenção de posse requerida pelo autor, ao menos nesta fase processual.

Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, h
avendo dúvida sobre o direito invocado para deferimento do pedido liminar, é de todo recomendável a designação de audiência de justificação prévia, o que não aconteceu nos autos.

Seguem sustentando que
torna-se indispensável a realização da audiência de justificação para produzir provas testemunhais que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.

Alegam que
estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória, conforme conjunto probatório apresentado nos autos, haja vista que sua posse é mansa, pacífica, contínua e de boa-fé desde 2009 e que a sua posse está sendo turbada e esbulhada pelos agravados, restando evidente o perigo de dano, motivo pelo qual a r. decisão merece ser reformada.

Pois bem. Conforme se infere, visam os agravantes a defesa possessória do imóvel rural denominado “Área II”
.

P
ara concessão de medida liminar nos interditos possessórios, incumbe à parte autora demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Não obstante, na hipótese em que a petição inicial não estiver devidamente instruída com as provas exigidas para a concessão do pedido, o magistrado deverá determinar a justificação prévia do alegado pelos autores, através de audiência a ser designada, com a consequente citação da parte adversa para que nela compareça. Para melhor elucidação, trago a baila a redação do art. 562, do CPC:

“
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado
liminar
de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará

que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o

réu para comparecer à audiência que for designada
”.

Como se vê, antes de indeferir a liminar, é de rigor a designação de audiência a fim de possibilitar ao autor que previamente justifique suas alegações.

Ao analisar o feito, o d. magistrado trilhando no sentido que não restou efetivamente demonstrado o esbulho/turbação perpetrado pelos agravados, indeferiu a tutela possessória.

Com todo respeito, verifica-se que, ao arrepio do regramento legal, o juiz singular indeferiu de plano a liminar de manutenção pleiteada pelos agravantes, não havendo, contudo, designado a necessária audiência de justificação prévia.

Desta feita, mostra-se adequada a realização da audiência de justificação prévia, oportunizando aos agravantes esclarecerem os pontos não demonstrados pelas provas iniciais, tal como previsto no art. 561 do CPC.

Neste sentido, já se posicionou o c. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO . [...] 5 -
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações
. Precedentes. 6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido
.” (AgInt no AREsp 986.891/SC, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, j. 28.03.17).

Destarte, diante da ausência de designação de audiência de justificação prévia, de rigor, é a anulação de ofício da decisão recorrida para a realização da audiência de justificação e, posteriormente, seja proferida nova decisão com os elementos a serem colhidos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023